Tribunal: TJDFT
Processo: 0727776-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727776-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA KENJ, CRISTIANE KENJ AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVENDAS DO PARQUE D E C I S Ã O Em consulta ao processo de referência 0723659-27.2020.8.07.0001, verifica-se que a MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília proferiu sentença nos autos (ID 19378986), de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pelas recorrentes. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador